Tribunal: TJSP
Processo: 1004983-64.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004983-64.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelado BENEDITA IMACULADA ADM DE BENS PRÓPRIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-64.2020.8.26.0506 -Voto no 46115
2
APELAÇÃO No1004983-64.2020.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto
APELANTE Transerp Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto-
SP
APELADA Benedita Imaculada Adm. De Bens Próprios
Voto no 46115
Autuação de trânsito. Nulidade. Divergência jurisprudencial
acerca do tema. Supremo que reconheceu apenas a
existência de repercussão geral, mas não julgou a ação.
Interesse público na manutenção da autuação e das multas
impostas que se sobrepõe ao fato de a entidade fiscalizadora
ser sociedade de economia mista. Recurso provido.
Trata-se de ação ajuizada por Benedita Imaculada Adm. De
Bens Próprios contra a Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A.. Diz a inicial que a ré, sendo sociedade de economia mista,
não possui competência legal para exercer poder de polícia para fiscalização e
autuação de trânsito, nos termos do artigo 173, § 1o, II, e § 2o da Constituição
Federal.
Tutela provisória deferida, a fls. 93.
Citada, a ré contestou (fls.100), alegando que a autora não
alegou vício formal, não havendo, portanto, afastamento da presunção da legalidade
do ato administrativo. Os autos de infração foram lavrados, pois a pessoa jurídica
deixou de indicar o condutor infrator, tendo em vista o desrespeito à legislação de
trânsito. Sustentou que assumiu o gerenciamento do trânsito municipal e tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-64.2020.8.26.0506 -Voto no 46115
3
competência administrativa para fiscalizar, autuar, multar e aplicar penalidade por
infração de trânsito, e que tanto a doutrina como a jurisprudência permitem o
exercício de poder de polícia por entidade com personalidade jurídica de direito
privado, prestadora de serviços públicos, sendo possível a delegação de poder de
polícia à sociedade de economia mista.
Réplica a fls. 198.
A ação foi julgada procedente (fls.205) pela juíza Luisa
Helena Carvalho Pita, para declarar a nulidade dos autos de infração indicados na
inicial, cancelando todas as penalidades deles advindas, inclusive multas respectivas
e referidas pontuações do prontuário da autora, bem como para condenar a ré
Transerp à restituição dos valores das multas descritas, a fls. 123/135, com juros e
correção monetária.
Insatisfeita, apela a Transerp, repetindo os argumentos
apresentados em sede de contestação.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls..
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se seria ou não possível a
delegação do poder de autuação à apelante.
Não se ignora o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça acerca da inconstitucionalidade das normas municipais que delegam a
particulares ou a entidades privadas (ainda que de capital exclusivo de ente
municipal), o exercício de autuação e imposição de multas decorrentes do poder de
polícia.
Da mesma forma, sabe-se que há decisões deste Tribunal no
sentido de que a delegação não seria possível.
Se tudo isso é verdade, não há jurisprudência sedimentada
sobre o tema. Tanto é verdade que o Supremo tribunal federal ainda não se
manifestou sobre o assunto, reconhecendo apenas a existência de Repercussão Geral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-64.2020.8.26.0506 -Voto no 46115
4
“Direito Constitucional e Administrativo. Aplicação de multa
de trânsito por sociedade de economia mista. Poder de polícia.
Delegação dos atos de fiscalização e sanção a pessoa jurídica
de direito privado. O Tribunal reconheceu a existência de
repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido
o Ministro Marco Aurélio.” (Repercussão Geral no RE com
Agr. 662.186-MG 22/03/2012, rel. Luiz Fux).
Mesmo que venha a declarar a inconstitucionalidade de leis
que delegam a competência a entes privados, isso não levará, necessariamente, à
invalidade de todos os autos de infração lavrados, pois poderá haver a modulação de
efeitos.
Ainda, é fato notório que grande parte dos Estados e
Municípios delegaram a sociedades de economia mista o poder de autuar e sancionar
particulares e até entes públicos que cometam atos ilícitos ou se omitem no
cumprimento de suas funções.
Se assim é, não parece viável negar a realidade e anular, de um
momento para o outro, todos os autos de infração emitidos por essas sociedades de
economia mista, ignorando o fato de que exercem uma importante função social,
especialmente em se tratando de questões ambientais e de tráfego de veículos.
Principalmente no caso dos autos, em que a sociedade de
economia mista tem capital exclusivo do ente público e foi criada com a finalidade
especial de administrar o trânsito da cidade.
Assim, conforme esta Turma já decidiu em caso semelhante:
“O interesse público de possuir um órgão, ou no caso, entidade
regida pela lei de sociedade anônima, se sobrepõe ao fato de se
revestir sobre a forma de sociedade de economia mista, que em
tese pode obter lucro, pois este reverteria para o próprio
município, único detentor do capital social de referida
sociedade.
No caso, o prejuízo deve ser comprovado pelo particular, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-64.2020.8.26.0506 -Voto no 46115
5
se podendo admitir que esse se valha de eventual
irregularidade da delegação para se locupletar, não apenas em
relação ao Estado, mas sobretudo em relação à sociedade de
forma geral, que tem interesse direto em um trânsito regulado,
cujas normas sejam obedecidas pelos condutores.” (Apel.
0045998-45.2011.8.26.0506, j. 28 de outubro de 2014)
A ação foi ajuizada com fundamento apenas na incompetência
da Transerp para fiscalizar o trânsito e autuar os motoristas. Em momento algum a
autora sustentou que não praticou as infrações indicadas na inicial e nos autos de
infração, devendo-se, portanto, responder pelas infrações quando verificada a
competência da Transerp aqui reconhecida.
Em razão da alteração da decisão, inverte-se o ônus da
sucumbência.
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica